Tribunal: TJPA
Processo: 0802152-84.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802152-84.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE MARIA AZEVEDO COSTA, TEREZA RAQUEL LEMOS AZEVEDO

AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo interno. Pedido de gratuidade de justiça indeferido. Ausência de comprovação de hipossuficiência. Reiteração de fundamentos já analisados. Decisão monocrática mantida.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de comprovação de insuficiência econômica dos requerentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se os agravantes lograram demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e se haveria nulidade pela repetição dos fundamentos da decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça depende de comprovação da alegada hipossuficiência (CPC, art. 98 e art. 99, §3º), não bastando a mera afirmação de dificuldades financeiras.
4. A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada diante de elementos que indiquem a capacidade econômica da parte.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não há nulidade quando o agravo interno apenas repete fundamentos já examinados em decisão anterior, sem trazer argumentos novos (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017).
6. Ausente comprovação idônea da incapacidade financeira dos agravantes, mantém-se a decisão que indeferiu o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

“A concessão da gratuidade de justiça exige prova suficiente da hipossuficiência econômica, não bastando mera declaração desacompanhada de elementos comprobatórios.”

“É legítima a reprodução, em acórdão de agravo interno, dos fundamentos da decisão monocrática quando o recorrente apenas repisa argumentos já apreciados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 98 e 99, §3º; art. 1.021, §3º; art. 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
JOSE MARIA AZEVEDO COSTA
e
TEREZA RAQUEL LEMOS AZEVEDO,
nos autos do presente Agravo de Instrumento,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora ID 23598508, que indeferiu o pedido de gratuidade.

Em suas razões (ID 24367114), o Recorrente traz à baila argumentação semelhante a que foi apresentada no Agravo de Instrumento acima citado, eis que postula, novamente, o provimento do Recurso em questão.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (id. 25814608), pleiteando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que a Agravante sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição do agravo de instrumento.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a

parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“(...)
O pedido de gratuidade de justiça está disciplinado no art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), que assegura à parte que comprovar insuficiência de recursos a possibilidade de litigar sem o pagamento de custas processuais. Entretanto, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência (art. 99, §3º, CPC) não é absoluta, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que indiquem a capacidade econômica da parte.

Considerando o transcurso do prazo solicitado pelo recorrente no ID. 22039914, tenho que tal requerimento alcançou seu desiderato por via transversa.

No caso concreto, o agravante alega hipossuficiência, mas não trouxe aos autos documentos que demonstrem efetivamente sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento.

Portanto, o fato de o agravante ter encargos com o sustento da família não justifica, por si só, a concessão do benefício da gratuidade, especialmente quando não é especificado o rendimento mensal auferido não afastando a capacidade econômica suficiente para suportar as custas processuais.

Com efeito, a mera alegação de despesas ordinárias ou compromissos financeiros habituais não se presta a afastar a presunção de capacidade econômica. Assim, entendo que
não há elementos suficientes para se reconhecer a hipossuficiência do agravante
.
(...).”.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2025